Tribunal: TJSP
Processo: 2157117-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido inclusão na execução do sócio/administrador – Encerramento regular voluntário da Pessoa Jurídica que permite a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC – Instrumento de encerramento voluntário da pessoa jurídica onde consta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido inclusão na execução do sócio/administrador – Encerramento regular voluntário da Pessoa Jurídica que permite a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC – Instrumento de encerramento voluntário da pessoa jurídica onde consta ser o sócio Wilian responsável pelo ativo e passivo da empresa – Decisão reformada – Recurso provido.